Tribunal: TJMT
Processo: 0016976-71.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016976-71.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILEIDE MODESTO MIRANDA - CPF: 354.125.001-10 (APELANTE), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – APURAÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO REAL EM URV – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS – CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI N
o
8.880/1994 – LAUDO PERICIAL – APURAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei n
o
8.880, de 27 de maio de 1994, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Sileide Modesto Miranda, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da liquidação de sentença, julgou extinto o feito, ante a ausência de defasagem salarial, quando da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV (1994).

A Apelante, nas razões do seu Apelo, pretende a reforma da sentença impugnada, alegando que a perícia contábil é insegura em sua conclusão, pois utilizou parâmetros equivocados, ao afirmar a inexistência do cargo Agente Comunitário da Saúde, na época da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV (1994).

Salienta que a decisão que determinou a perícia, foi clara ao estabelecer que o cálculo a ser realizado deveria levar em consideração a URV da data do efetivo pagamento, nos meses de novembro de 1993 a fevereiro 1994.

Aduz que, ao calcular a variação da URV, em tal período, contata-se uma perda salarial média no percentual de 8,47%.

Pleiteia, assim, o provimento do apelo, para reformar o ato sentencial e, de consequência, determinar a realização de uma nova perícia para realizar os devidos cálculos na liquidação de sentença.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 25599456), rebatendo os argumentos do Apelo. Ao final, pugna pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Procurador Mauro Delfino César, informa a inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 26379494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020